Tribunal: TJPA
Processo: 0801935-30.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801935-30.2021.8.14.0070

APELANTE: BENILDES SOUSA RODRIGUES

APELADO: MANOEL RAIMUNDO MORAES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ação reivindicatória. Alegação de omissão e contradição. Inexistência de vícios. Rediscussão da matéria. Caráter protelatório. Rejeição. Aplicação de multa.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que desproveu apelação interposta contra sentença de improcedência em ação reivindicatória, por ausência de comprovação dos requisitos legais, especialmente a individualização do bem e a posse injusta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão quanto ao alegado cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide; (ii) aferir eventual omissão na valoração dos títulos dominiais; (iii) analisar suposta contradição quanto à individualização do imóvel; e (iv) examinar a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes e aplicação de multa por caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões suscitadas, inclusive quanto à inexistência de cerceamento de defesa, ante a suficiência do conjunto probatório para o julgamento antecipado da lide.

5. A alegação de omissão na análise dos títulos dominiais não se sustenta, pois o julgado considerou a ausência de preenchimento cumulativo dos requisitos da ação reivindicatória, notadamente a individualização do bem e a caracterização da posse injusta.

6. Inexiste contradição quanto à individualização do imóvel, tendo o acórdão destacado divergências relevantes nas metragens e delimitação da área, inviabilizando a pretensão reivindicatória.

7. Evidenciado o intuito de rediscutir matéria já decidida, configurando uso indevido dos embargos de declaração, impõe-se sua rejeição.

8. Caracterizado o caráter protelatório, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração rejeitados, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa aos embargantes.

Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC."

“Configura caráter protelatório a oposição de embargos de declaração desprovidos de vícios, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 11.465-0/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de Embargos de Declaração interposto e rejeitá-los
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BENILDES SOUSA RODRIGUES
,
em face do Acórdão de ID n.º

34496215, proferido pela 2ª Turma de Direito Privado, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que, por sua vez, negara provimento à apelação interposta contra sentença de improcedência em ação reivindicatória.

Na origem, conforme delineado no acórdão embargado, a parte autora sustentou domínio sobre imóvel rural e alegou posse injusta exercida pela parte ré, postulando a restituição do bem, tendo o juízo de primeiro grau julgado improcedente a demanda por ausência de comprovação cumulativa dos requisitos da ação reivindicatória, especialmente quanto à individualização do bem e à caracterização de posse injusta.

Irresignada, a autora interpôs apelação, reiterando alegações de cerceamento de defesa e insistindo na validade de seu título dominial, a qual foi desprovida por decisão monocrática mantida pelo colegiado em sede de agravo interno, sob o fundamento de suficiência do conjunto probatório documental e inexistência de vício processual ou material apto a ensejar reforma do julgado.

Nos embargos de declaração de ID 34664864, a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradições no acórdão, notadamente quanto ao alegado cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, à ausência de adequada valoração dos títulos dominiais apresentados, bem como à suposta contradição quanto à individualização do imóvel objeto da demanda, pugnando, ainda, pela atribuição de efeitos infringentes e pelo prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões de ID 34952883, o embargado defende a inexistência de qualquer vício no julgado, afirmando que a decisão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, sustentando que a insurgência revela mero inconformismo com o resultado e requerendo, ao final, o desprovimento dos embargos, com aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço o presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos dos Embargantes.

A matéria recursal limita-se à verificação da existência de omissão ou contradições no acórdão, especialmente quanto ao reconhecimento da inexistência de cerceamento de defesa e à valoração dos títulos apresentados pelas partes no âmbito da ação reivindicatória.

Pois bem.

Os embargos declaratórios, a rigor, buscam extirpar as máculas contidas na prestação jurisdicional, servindo como meio idôneo à complementação do julgado, diante da obscuridade, contradição ou omissão da decisão, na forma prevista do artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Assim, têm os embargos de declaração como objetivo, segundo o próprio texto do artigo supracitado, o esclarecimento da decisão judicial, sanando-lhe eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão judicial, quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, não se prestando a reabrir oportunidade de rediscutir a causa nos moldes antes propostos, ou seja, não se constitui este meio impugnativo, meio processual idôneo para que a parte demonstre, relutantemente, sua discordância com o julgado recorrido.

No caso concreto, o acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada a controvérsia, enfrentando os argumentos essenciais deduzidos pela parte, sobretudo no que tange à alegação de cerceamento de defesa, à suficiência do acervo probatório e ao não preenchimento cumulativo dos requisitos da ação reivindicatória.

No tocante à alegação de cerceamento de defesa, a embargante sustenta que o julgamento antecipado da lide teria obstado a produção de provas indispensáveis à comprovação de suas alegações, o que configuraria contradição no acórdão ao invocar o princípio do livre convencimento motivado.

Todavia, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, consignando que o conjunto probatório documental constante dos autos se mostrava suficiente ao deslinde da controvérsia, circunstância que autoriza o julgamento antecipado, nos termos da sistemática processual vigente.

Com efeito, o ordenamento jurídico atribui ao magistrado a condução da instrução processual, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias, quando já formado seu convencimento a partir das provas existentes. Nesse contexto, não há qualquer contradição interna no julgado, mas sim o exercício legítimo da atividade jurisdicional, devidamente fundamentado, afastando-se a alegação de nulidade por cerceamento de defesa.

Ademais, no que concerne à alegada omissão quanto à valoração dos títulos jurídicos, especialmente quanto à prevalência do registro imobiliário apresentado pela embargante, observa-se que o acórdão analisou a questão sob a perspectiva dos requisitos da ação reivindicatória, destacando que, embora se possa cogitar da demonstração do domínio, não restaram comprovados, de forma cumulativa, os demais requisitos, notadamente a individualização precisa do bem e a caracterização de posse injusta por parte do recorrido.

Nessa linha de raciocínio, o julgado consignou que a posse exercida pelo recorrido encontra amparo em título jurídico idôneo, consubstanciado em negócio celebrado com base em procuração pública em causa própria, dotada de fé pública, cuja validade não foi impugnada por meio próprio. Assim, a controvérsia relativa à hierarquia dos títulos foi enfrentada dentro da lógica adotada pelo acórdão, inexistindo omissão, mas apenas solução jurídica desfavorável à pretensão da embargante.

De outro lado, quanto à suposta contradição relativa à individualização do bem, igualmente não se verifica vício a ser sanado. O acórdão foi claro ao apontar a existência de divergências relevantes quanto às metragens e à delimitação da área, concluindo pela ausência de identificação inequívoca do imóvel objeto da reivindicação, circunstância que inviabiliza o acolhimento da pretensão possessória. Tal conclusão decorre da análise do conjunto probatório e se mostra coerente com os fundamentos adotados, não havendo incompatibilidade lógica entre premissas e conclusão.

Nesse cenário, evidencia-se que todas as teses suscitadas pela embargante foram devidamente apreciadas pelo órgão julgador, ainda que de forma contrária aos seus interesses, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Ressalto que
“mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é o meio hábil ao reexame da causa”.
(REsp. n.º 11.465-0/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo).

Por outro lado, a simples pretensão de
prequestionamento
não tem o condão de viabilizar os embargos declaratórios, quando ausentes os requisitos autorizadores da via integrativa.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE - REVISÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO. Uma vez verificada a ausência de contradição, omissão ou obscuridade na decisão recorrida, devem ser rejeitados os embargos de declaração interpostos. Mesmo interpostos com o escopo de prequestionamento, os embargos declaratórios devem preencher os requisitos legais, sob pena de rejeição. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a intenção de rediscutir a decisão tomada no acórdão embargado evidencia o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração e enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil.

(TJ-MG - ED: 10000221841554002 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 03/11/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2022)

Destarte,

evidenciado o fim nítido de
procrastinar o feito
, já que o acórdão impugnado claramente não contém qualquer vício, impõe-se a condenação do embargante no pagamento de multa, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado (art. 1.026, § 2º do CPC).

Ante o exposto, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, com aplicação da multa por embargos de declaração protelatórios.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 27/05/2026